Tribunal: TJDFT
Processo: 0709689-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. MUTUANTE. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA. DESTINATÁRIO. ASSOCIADO. INSUJEIÇÃO ÀS REGRAS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. ENTIDADE IMPASSÍVEL DE SER QUALIFICADA COMO INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, SALVO QUANDO ATUA EM OPERAÇÕES CREDITÍCIAS NO MERCADO NA GESTÃO DOS RECURSOS QUE ADMINISTRA. EQUIPARAÇÃO RESTRITA ÀS ENTIDADES ABERTAS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA ESPECÍFICA. INVIABILIDADE (LEI No 8.177/91, ART. 29; LC 109/01, ARTS. 31 E 36). PLURALIDADE DE MÚTUOS. QUITAÇÃO DOS ANTECEDENTES E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NOVO. NOVAÇÃO. REVISÃO DOS CONTRATOS QUITADOS. POSSIBILIDADE. NOVAÇÃO. ALCANCE. SALGUARDADA DA OBRIGAÇÃO NOVADA SE CONTAMINADA POR VÍCIO DE ORIGEM OU ILEGALIDADE IMPOSSIBILIDADE (STJ, SÚMULA 286). APLICAÇÃO. COMPREENSÃO DO ALCANCE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUBENCIAIS. MAJORAÇÃO (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. A entidade fechada de previdência privada, não gerindo recursos originários de captação externa nem poupança popular, não se qualifica como instituição financeira nem pode ser equiparada a tal quando fomenta empréstimo a associado, redundando essa inferência na insubmissão dos contratos de mútuo que firma como mutuante à incidência da regulação normativa dispensada aos mútuos firmados sob a égide do sistema financeiro nacional, tornando inviável que pratique a capitalização mensal dos juros contratados por ausência de lastro legal.
2. Conquanto o artigo 29 da Lei n. 8.177/1991 estabeleça que as entidades de previdência privada sejam equiparadas às instituições financeiras e às instituições do sistema de distribuição do mercado de valores mobiliários, a interpretação que deve se conferir ao dispositivo, quando se trata de entidade fechada de previdência privada, é no sentido de que apenas quando atua no mercado financeiro na gestão dos recursos destinados ao fomento dos benefícios complementares que oferece é que pode ser equiparadas às instituições financeiras.
3. As entidades fechadas de previdência privada, a despeito de que guardarem a mesma gênese e destinação final, que é oferece suplementações previdenciárias de natureza continuada ou não, são tratadas de forma diferenciada em relação às entidades abertas de previdência privada, pois, enquanto devem ser constituídas sob a forma de fundação ou sociedade civil sem fins lucrativos e atuam de forma particularizada e restrita, dependendo, inclusive, da figura do instituidor/patrocinador, as entidades abertas devem ser constituídas sob a forma de sociedade anônima, portanto providas de intuito lucrativo, e atuam de forma indiscriminada no mercando financeiro, daí porque se equiparam às instituições financeiras (LC 109/01, arts. 31 e 36).
4. A exata dicção da previsão inserta no artigo 29 da Lei no 8.177/91 em ponderação com a distinção entre entidade fechada e entidade aberta de previdência privada conduz à apreensão de que somente as entidades abertas são equiparáveis, de forma indistinta, às instituições financeiras, não se afigurando viável, outrossim, que a previsão encartada no preceptivo seja içada como parâmetro para que entidade fechada alcance aludida equiparação quando atua junto aos seus associados, inclusive no fomento de mútuos.
5. Afigurando-se inviável se equiparar a entidade fechada de previdência privada a instituição financeira no relacionamento que mantém com seus associados, mormente quando lhes fomenta mútuo, não se afigura legal e legítimo que, fomentando empréstimo a associado, compute os juros remuneratórios convencionados de forma capitalizada, pois a prática demanda autorização legislativa e é restrita às instituições financeiras (MP 2.170-36, art. 5o), conduzindo à necessidade de reconhecimento do ilícito e à necessária revisão das obrigações provenientes do mútuo
6. A cobrança de juros capitalizados somente se reveste de legitimidade se derivar de expressa autorização legislativa, ainda que eventualmente tenha sido contratada, determinando que, carente de sustentação legal, o avençado acerca dos acessórios remuneratórios na forma composta resta desprovido de sustentação, ensejando sua desconsideração e invalidação de forma a ser restabelecida a legalidade e eficácia do contratado, com a remodelação das obrigações mediante elisão da capitalização praticada, ressalvada a compensação com as obrigações remanescentes afetadas ao participante/mutuário.
7. A novação, conquanto implique a extinção da obrigação anterior e sua substituição pela obrigação nova contraída (CC, arts. 360 e 361), não obsta a revisão das obrigações antecedentes, se ainda não alcançada a pretensão pela prescrição, à medida em que, a par da sua natureza e extensão, não pode ser manejada como forma de ratificação de vícios ou ilegalidades que macularam a obrigação antecedente, daí porque, se a obrigação germinada da novação estava acoimada de qualquer vício, inexoravelmente que a nódoa se transmite à nova obrigação surgida, não podendo o instituto ser manejado como fórmula de acobertamento da gênese da obrigação nem dos eventuais vícios que a amalgamaram.
8. Admitida a subsistência de novação, pois houvera, a par da renegociação das obrigações antecedentes, a contratação de empréstimos novos, o havido não obsta que as obrigações antecedentes sejam submetidas a controle, pois ainda não prescrita a pretensão, derivando que, estando as obrigações novadas agregadas de acessórios remuneratórios ilegais, pois exigidos pela entidade mutuante à margem do legalmente autorizado, devem ser objeto de revisão individualizada, devendo todos os contratos ser perscrutados para elisão da capitalização dos juros contratados, consoante, ademais consolidado pela Corte Superior ao modular o alcance do enunciado sumular 286 que editara.
9. Desprovido o apelo, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
9. Apelo da ré conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Unânime.